Tribunal: TJMT
Processo: 1023663-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023663-04.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: ANDERSON MANOEL DO ESPÍRITO SANTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por consumidor, em virtude da interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica por seis dias consecutivos (19/03/2025 a 25/03/2025), na residência do autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais. Pleiteia-se, no recurso, a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia responde pelos danos morais decorrentes da interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica em unidade residencial; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária pelo fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.
4. A interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica por período prolongado configura falha na prestação de serviço essencial, em afronta ao art. 22 do CDC.
5. Restou comprovada a omissão da concessionária diante de diversas tentativas de resolução administrativa por parte do consumidor, que apresentou provas documentais robustas, como protocolos de atendimento e registros do período de desabastecimento.
6. A concessionária, por sua vez, limitou-se a apresentar telas sistêmicas desprovidas de conteúdo técnico apto a infirmar as alegações do autor, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (CPC, art. 373, II).
7. O dano moral configura-se quando a interrupção indevida do serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e afetando sua honra subjetiva.
8. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado na origem revela-se proporcional, observando os princípios da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento ilícito e da função compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos morais causados pela interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica em unidade residencial. 2. A comprovação da falha na prestação do serviço pode ser realizada por documentos e registros de atendimentos infrutíferos, cabendo à concessionária provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da medida.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14 e 22; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023663-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON MANOEL DO ESPIRITO SANTO - CPF: 019.707.491-05 (RECORRIDO), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), PATRICIA LEITE NOGUEIRA TORTOLA - CPF: 041.046.139-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025